Tribunal: TJMT
Processo: 0016849-44.2000.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016849-44.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JOSE MARTIN - KITAL MOTEL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES – REJEITADA –
MÉRITO
- AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – ARTIGO 174 DO CTN – REDAÇÃO ORIGINÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A nulidade do
decisum
por ausência do nome das partes no relatório (art. 458, inciso I, CPC/1973) não resta demonstrada quando o magistrado traz, no corpo da sentença, elementos suficientes para identificação dos litigantes.

2. Se o despacho que ordena a
citação
em sede de
execução

fiscal
é anterior à vigência da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da
prescrição
somente ocorre com a
citação
pessoal válida do devedor, a teor do art. 174, parágrafo único, I do CTN, em sua redação originária.

3. Transcorridos mais de
cinco

anos
da data da constituição do crédito e não tendo havido, neste
lapso
temporal, a
citação
do executado, a decretação da
prescrição
da pretensão é medida que se impõe.

4. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº.16849- 44.2000.811.0041 - 13/2001 (código: 47460), movida contra José Martin – Kital Motel, julgou extinta o processo, reconhecendo a prescrição intercorrente, na forma do artigo 269, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, haja vista que não cumpriu os requisitos enumerados no artigo 458 do CPC/73, ante a ausência do nome das partes no relatório.

No mérito, alega inocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que ajuizou a ação dentro do prazo legal, contudo, pela morosidade do Poder Judiciário, a citação pessoal do executado não se aperfeiçoou.

Aduz que não pode ser penalizado pelo embaraço imputável, exclusivamente, ao Judiciário, na medida que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo em que o título ainda era exigível.

Assevera que na época em que foi ajuizada a ação de origem, não havia a possibilidade da decretação
ex officio
da prescrição, o que impede a sua adoção no feito, em consonância com o “
tempus regit actum
”, na medida em que a aventada possibilidade veio a ser autorizada somente com a introdução do §4º ao art. 40 da LEF.

Sustenta, ainda, que é imprescindível a oitiva prévia da Fazenda Pública antes da extinção,
ex officio,
do crédito tributário, nos termos do art. 40 da LEF.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para afastar a prescrição e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do processo (págs.01/08 – id n.18292483 e págs.01/07 – id n.18292484).

Não há contrarrazões (pág.01 – id n.18292488)

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá visando à reforma da sentença de primeiro grau que, nos autos de ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição intercorrente, na forma do artigo 269, IV, do CPC.

Feitas essas considerações, passo analisar a preliminar arguida.

Preliminar – Nulidade da Sentença – Não atendimento ao Artigo 458 do CPC/73.

O Município de Cuiabá suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que este ato judicial não cumpriu os requisitos enumerados no artigo 458 do CPC/73, aplicável ao caso, ante a ausência do nome das partes no relatório.

A preliminar não merece guarida.

Ocorre que da análise da sentença objurgada é possível constatar que constou no cabeçalho o número do processo, o tipo da ação, nome, endereço e procurador do exequente, bem como o nome e endereço do executado, caindo por terra os fundamentos arguidos em sede de preliminar pelo apelante.

Ademais, ainda que não constasse na sentença recorrida menção específica dos nomes das partes, convém ressaltar que nos termos do princípio da
pas de nullité sans grief
, a nulidade só deve ser declarada se ficar demonstrada a ocorrência de prejuízo para a parte que alega, o que de fato não ocorreu.

Ora, da leitura da sentença recorrida observa-se que foi dado ao Município plena ciência quanto à matéria objeto da lide, bem como às razões que levaram à declaração da prescrição do crédito tributário, não podendo, dessa forma, raciocinar em termos de algum prejuízo.

Deste modo, descabido o pronunciamento de eventual nulidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRELIMINAR –
NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS NOMES DAS PARTES – REJEITADA
- AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS À LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A falta de menção expressa do nome das partes no relatório não acarreta a NULIDADE da SENTENÇA, se não houver prejuízo para a parte.
(......) (N.U 0039786-96.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019) g.n.

Assim,
rejeito
a preliminar
.

MÉRITO

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que julgou extinta a ação reconhecendo a prescrição intercorrente, na forma do artigo 269, IV do Código de Processo Civil de 1973.

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Nada obstante, após analisar aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que o
Município de Cuiabá ajuizou a ação de execução fiscal em 27/12/2000
visando à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativo aos exercícios de 1995 e 1998, tendo como base a cobrança das CDAs nº 572 e 1499 (págs.01/02 – id n.
18292474
).

O despacho ordenando a citação
do apelado
foi proferido

em 12/03/2001
(pág.03 – id n.

18292474), o qual foi citado, por
correio,
em 23/04/2007
, porém,
decorreu o prazo (24/07/2008)
sem pagamento do débito e/ou oferecimento de bens à penhora (pág.01 – id. n. 18292479 e pág.01 – id n.18292480).

Em 24/07/2008
foi aberto vista dos autos ao apelante, contudo, este permaneceu inerte

(pág.01 – id n.

18292480).

Ato contínuo,
em 18/11/2008
, em correição, o processo foi remetido ao arquivo provisório sem baixa na distribuição (pág.01 – id n.18292481).

Sobreveio, então, a sentença de extinção com resolução de mérito
(28/10/2014)
, reconhecendo a prescrição do crédito tributário que embasa a execução fiscal (págs.01/02 – id n.18292482).

Pois bem.

É cediço que a Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005, que
entrou em vigor

em 09/06/2005
,
alterou o artigo 174 do Código Tributário
Nacional - CTN - para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição, sendo certo que,
por se tratar de norma que dispõe sobre matéria processual, sua aplicação é imediata e alcança, inclusive, os processos em curso.

No entanto, para a aplicação dessa nova regra, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua vigência, ainda que a propositura da ação tenha sido anterior, sob pena de retroação da referida Lei Complementar.

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA 1ª SEÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC 118/05. TERMO AD QUEM. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO.

(...) 11.
A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o artigo 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição.
(Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006).

12.
Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência
.
Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.
(.....)
(AgRg no REsp 1202195/PR. Relator: Ministro LUIZ FUX. PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 03/02/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/02/2011). g.n.

No presente caso, a ação foi proposta
em 27/12/2000
e o despacho de citação
em 12/03/2001
(pág.03 – id n.18292474)
, ou seja, muito antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005.

Desse modo, a análise da prescrição deve ser feita com base na redação anterior do artigo 174, que assim dispunha:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.

A prescrição se interrompe
:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor
.

I- pelo protesto judicial;

III- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV- por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
(g.n.)

Nos termos do citado dispositivo, é de se reconhecer a prescrição no caso dos autos, pois, desde a constituição dos créditos constantes da CDA, anteriormente à data de vencimento, e apesar da citação válida do executado, por edital, não houve pagamento do débito, muito menos a efetiva penhora de bens. Nota-se, portanto, que entre o
despacho de arquivamento (18/11/2008)
e a
data da sentença (28/10/2014)
,
transcorreram mais de 06 (seis) anos, configurando, dessa forma, a prescrição intercorrente.

Sendo assim, tenho por acertada a sentença de primeiro grau, tendo em vista que não houve interrupção da prescrição do crédito tributário.

Outrossim, não convence o argumento do apelante de que a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ), pois não houve culpa do Poder Judiciário ao dar o devido andamento processual na execução.

Ao revés, a demora na citação válida do executado deu-se em virtude da culpa da própria exequente.

Logo, inaplicável a Súmula 106 do STJ, haja vista que a sua incidência condiciona-se à existência de culpa por parte do Poder Judiciário, o que não ocorreu na espécie.

Em caso análogo, este eg. Tribunal de Justiça, já se pronunciou:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO
– AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ
–– RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação válida do executado, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ.(Ap 164467/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) g.n.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição dos créditos e a extinção da execução fiscal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019